Tribunal: TJES
Processo: 0008514-66.2018.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Duplicata
Data de julgamento: 2024-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008514-66.2018.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MACROLUB ATACADO AUTOMOTIVO LTDA

APELADO: J.E. CAETANO - MANUTENCAO E MECANICA

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NA APELAÇÃO CÍVEL – ALEGADA OBSCURIDADE – ILEGIBILIDADE DE DOCUMENTO APÓS A CONVERSÃO DO PROCESSO FÍSICO PARA O SISTEMA DO PJE – MÁ QUALIDADE DA FOTOGRAFIA INSERIDA NAS RAZÕES RECURSAIS – DIGITALIZAÇÃO NÃO IMPUGNADA – VÍCIO NÃO CARACTERIZADO – AVENTADA CONTRADIÇÃO DO JULGADO – MAJORAÇÃO DA VERBA SUCUMBENCIAL – SUPOSTA AUSÊNCIA DE TRABALHO ADICIONAL – MÁCULA NÃO DESCORTINADA – DESNECESSIDADE DE PROVA DO TRABALHO ADICIONAL E APRESENTAÇÃO DE CONTRARRAZÕES – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSÁRIA MANIFESTAÇÃO SOBRE DISPOSITIVOS DE LEI – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1
) Ao aduzir a presença de ponto obscuro no voto condutor, a embargante olvida que tal vício, de acordo com a melhor doutrina, representa falta de clareza, seja na fundamentação, seja no dispositivo do julgado, o que não se verifica no caso em apreço.

2)
Conforme se depreende de trechos do voto condutor, os documentos anexados à petição inicial, cuja legibilidade não foi questionada, não se prestam à comprovação de terem as mercadorias sido entregues no endereço da requerida/embargada; em sede recursal, optou a apelante por fotografar os canhotos supostamente extraídos de notas fiscais, cuja conferência não foi impossibilitada pela digitalização, e sim, pela péssima qualidade da própria fotografia.

3)
Quando houve a conversão do processo físico em trâmite no sistema Ejud para o sistema PJe, as partes foram intimadas “para tomarem ciência da virtualização do processo físico 0008514-66.2018.8.08.0048 para o sistema PJE, sendo mantido o mesmo número, podendo verificar a conformidade dos documentos através do link público constante dos autos, no prazo de 05 dias” e, na sequência, foi certificado que não houve impugnação à virtualização do processo.

4)

Não se reconhece a presença da aventada contradição que, para os fins previstos no art. 1.022, inciso I, do CPC/2015, somente se configura quando o julgado inclui proposições entre si inconciliáveis, não se verificando quando o acórdão eventualmente inobservar as provas produzidas ou contrariar precedentes jurisprudenciais. Em suma: constitui mácula interna do julgado, e nunca com relação às provas produzidas nos autos, à jurisprudência ou mesmo dispositivos de lei.

5
) Para além da inadequação da via eleita para questionar a majoração da verba sucumbencial, trata-se de tese insubsistente, por estar sedimentada a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “É cabível o arbitramento de honorários sucumbenciais recursais (art. 85, § 11, do CPC), impondo-se a majoração do percentual já fixado, relativo aos honorários advocatícios, independentemente de comprovação do efetivo trabalho adicional pelo advogado da parte recorrida, sendo devida mesmo quando não apresentadas contrarrazões” (STJ, Primeira Turma, AgInt nos EDcl nos EDcl no AREsp 2.236.428/SP, rel. Min. Sérgio Kukina, julgado em 23/10/2023, DJe de 26/10/2023).

6)
A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a tempestiva interposição de embargos de declaração pela parte, impede o conhecimento do recurso especial por ela interposto. No entanto, isso não significa que o Órgão Julgador esteja obrigado a se pronunciar, expressamente, acerca de dispositivos legais que aparentemente foram elencados aleatoriamente pela parte, conforme se verifica no caso concreto ao apontar, como violados, os arts. 5º, LV, da Constituição Federal e 6º, 10º, 85, § 2º e 371 do Código de Processo Civil.

7)
Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, trata-se de
embargos de declaração
opostos por
Macrolub Atacado Automotivo Ltda.
contra o acórdão deste Órgão Julgador (Id 5638955) que, à unanimidade de votos, negou provimento à
apelação cível
que interpôs.

Com tal desfecho, foi mantida incólume a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Serra, que julgou improcedente o pedido na “
ação de cobrança
” ajuizada pela embargante em face de
J. E. Caetano – Manutenção e Mecânica–ME
.

Em suas razões recursais (Id 6338068), sustenta a embargante, em síntese, que o acórdão padece dos vícios da
obscuridade
e
contradição
nos seguintes pontos:
(i)
a sentença não menciona a ilegibilidade dos canhotos anexados, quando o processo tramitava em formato físico, o que teria sido arguido somente em sede de recurso;
(ii)
não possui controle sobre a qualidade e legibilidade dos documentos após a digitalização, de modo que deveria ter sido intimado para apresentar nova foto ou mesmo os canhotos originais se, após a digitalização, houve comprometimento da visualização dos documentos;
(iii)
com isso, foi cerceado seu direito de defesa e inobservado os princípios da cooperação;
(iv)
é pacificado o entendimento de que é suficiente a entrega realizada no endereço constante do Cartão CNPJ;
(v)
não houve, por parte do embargado, comprovação de que o recebedor das mercadorias era pessoa desconhecida, não tendo se desincumbido do seu ônus probatório;
(vi)
deve ser anulado o julgamento a fim de oportunizar-lhe a juntada do documento considerado ilegível a fim de não obstar o seu direito ao recebimento dos valores pleiteados; e que
(vii)
descabe a majoração da verba sucumbencial, a título de honorários recursais, diante da ausência de trabalho adicional a justificá-la.

Como se sabe, além das hipóteses expressamente previstas no diploma processual civil (CPC/2015, art. 1.022), quais sejam, esclarecer
obscuridade
ou eliminar
contradição
(inc. I), suprir
omissão
(inc. II), corrigir
erro material
(inc. III), os embargos de declaração são também admitidos, em caráter excepcional, nos casos em que o julgado embargado se der com base em premissa fática ou jurídica equivocada mas relevante para a solução da lide.

Mediante longo arrazoado, a embargante alega ser
obscuro
o julgado por não ser-lhe oportunizada a juntada de documentos legíveis ou mesmo os canhotos originais, cuja má qualidade ou ilegibilidade teriam decorrido da digitalização do processo, sobre a qual não possui controle, ao passo que não teria sido questionada a legibilidade dos documentos quando o processo ainda tramitava em formato físico. Por conseguinte, sustenta ter ocorrido cerceamento de seu direito de defesa, a ensejar a nulificação do julgado.

A bem da verdade, ao aduzir a presença de ponto obscuro no voto condutor, de minha lavra, a parte embargante olvida que tal vício, de acordo com a melhor doutrina, representa falta de clareza, seja na fundamentação, seja no dispositivo do julgado, o que não se verifica no caso em apreço.

Isso porque, de um breve lançar de olhos sobre o voto condutor percebe-se que as razões de decidir foram enunciadas em termos nítidos e ordenados, numa sequência lógica, compondo um todo sistemático e coerente, de modo que a hipotética caracterização de
error in procedendo
(
rectius
: não oportunizar à parte a sanação do vício), não constitui obscuridade, para os fins previstos no art. 1.022, I, do Código de Processo Civil.

De todo modo, para que futuramente não se argua negativa de prestação jurisdicional, reexaminei o voto por mim proferido e constatei que o problema noticiado (ilegibilidade de documentos após serem digitalizados) não foi o único elemento a ensejar o desprovimento do recurso, como se infere dos trechos que transcrevo,
in litteris
:

“(...) Portanto, é imprescindível, para a cobrança de duplicata sem aceite, que esta seja protestada e
haja a efetiva comprovação da entrega e
recebimento

de mercadorias
, o que não restou descortinado no caso concreto.

Foram anexadas pela parte autora as duplicatas e as notas fiscais emitidas (fls. 11/19), mas nenhum documento que comprove, minimamente, terem as mercadorias sido entregues no endereço da requerida.

Apesar da alegação de que as mercadorias foram recebidas pela requerida, as fotografias de canhotos supostamente extraídos de notas fiscais – inseridas no bojo do recurso (fl. 108) – certamente não se prestam à comprovação da entrega das mercadorias,
a uma
, porque necessária seria a juntada a juntada do próprio documento, e não, de singelas fotos de canhotos assinados, cuja associação com as compras das mercadorias nem sequer é possível de ser realizada;
a duas
, ainda que fosse possível associar os fotos dos canhotos às notas fiscais das mercadorias, verifico ser ilegível seu conteúdo, do que descabe aplicar a teoria da aparência a fim de se admitir como efetivamente entregue as mercadorias, por constar em tais canhotos a assinatura de pessoa não identificada.

Dessa forma, embora não se compreenda o motivo de não ter a parte autora anexado, em momento oportuno, os próprios canhotos assinados, ao optar pela inserção de meras fotografias nas razões recursais, é inarredável que a efetiva entrega das mercadorias não foi comprovada pela autora, não obstante a possibilidade de fazê-lo perante o Juízo de 1º grau, ainda que após a propositura da ação (...)”

(os grifos e destaques constam do original – Id 5638955, p. 3)

Conforme se depreende dos trechos acima, os documentos anexados à petição inicial (fls. 11/19), cuja legibilidade não foi questionada, não se prestam à comprovação de terem as mercadorias sido entregues no endereço da requerida/embargada; em sede recursal, optou a apelante por fotografar os canhotos supostamente extraídos de notas fiscais, cuja conferência não foi impossibilitada pela digitalização, e sim, pela péssima qualidade da própria fotografia, conforme se vê à fl. 107.

E mais: ainda que a impossibilidade de leitura dos canhotos decorresse da digitalização da página do recurso, ainda assim não assistiria razão à embargante.

Isso porque, quando da conversão do processo físico em trâmite no sistema Ejud para o sistema PJe, as partes foram intimadas “
para tomarem ciência da virtualização do processo físico 0008514-66.2018.8.08.0048 para o sistema PJE, sendo mantido o mesmo número,
podendo verificar a conformidade dos documentos através do link público constante dos autos
, no prazo de 05 dias
” (Id 4852816) e, na sequência, foi certificado que não houve impugnação à virtualização do processo (Id 4852817).

Portanto, se entende a embargante que a qualidade do documento inserido em suas razões recursais foi prejudicada após a sua digitalização, deveria ter se manifestado no momento adequado e, se assim lhe aprouvesse, fornecido uma nova fotografia ou, conforme sugere nos aclaratórios, apresentado os canhotos originais, do que não se desincumbiu.

Na sequência, não reconheço a presença da aventada
contradição
que, para os fins previstos no art. 1.022, inciso I, do CPC/2015, somente se configura quando o julgado inclui proposições entre si inconciliáveis, não se verificando quando o acórdão eventualmente inobservar as provas produzidas ou contrariar precedentes jurisprudenciais. Em suma: constitui
mácula interna
do julgado, e nunca com relação às provas produzidas nos autos, à jurisprudência ou mesmo dispositivos de lei.

Em que pese a ausência do vício aventado, deve ser rejeitada a argumentação da embargante de que não teria sido realizado trabalho adicional, a ensejar a majoração da verba sucumbencial, na forma do § 11 do art. 85 do CPC/2015, por não terem sido ofertadas contrarrazões pela apelada (ora embargada), tendo em vista que “
além da defesa, não se manifestou para qualquer dos atos que foi intimado...
” (Id 6338068, p. 10).

Afinal, para além da inadequação da via eleita para questionar a majoração da verba sucumbencial, trata-se de tese insubsistente, por estar sedimentada a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “
É cabível o arbitramento de honorários sucumbenciais recursais (art. 85, § 11, do CPC), impondo-se a majoração do percentual já fixado, relativo aos honorários advocatícios,
independentemente de comprovação do efetivo trabalho adicional pelo advogado da parte recorrida
,
sendo devida mesmo quando não apresentadas contrarrazões
” (STJ, Primeira Turma, AgInt nos EDcl nos EDcl no AREsp 2.236.428/SP, rel. Min. Sérgio Kukina, julgado em 23/10/2023, DJe de 26/10/2023).

Em assim sendo, o mero descontentamento da parte com o julgado não torna cabíveis os embargos de declaração, que servem ao aprimoramento da decisão, e não à sua modificação, que só muito excepcionalmente é admitida. Noutras palavras: tendo a matéria sido devidamente examinada, eventual equívoco deste Órgão Colegiado não importa em vício a sujeitá-lo à correção pela via dos embargos de declaração, isto é, tratar-se-ia, no máximo, de
error in judicando
que enseja a interposição do recurso que o ordenamento jurídico disponibiliza àquele que porventura considerar injusto o julgamento.

Por fim, o alegado escopo de promover o
prequestionamento
da matéria para fins recursais igualmente não merece prosperar.

De fato, a ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a tempestiva interposição de embargos de declaração pela parte, impede o conhecimento do recurso especial por ela interposto. No entanto, isso não significa que o Órgão Julgador esteja obrigado a se pronunciar, expressamente, acerca de dispositivos legais que aparentemente foram elencados aleatoriamente pela parte, conforme se verifica no caso concreto ao apontar, como violados, os arts. 5º, LV, da Constituição Federal e 6º, 10º, 85, § 2º e 371 do Código de Processo Civil.

Ressalte-se que, conforme o reiterado entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça, o reconhecimento do
prequestionamento ficto
, previsto no art. 1.025 do CPC/2015
1
, demanda não apenas a prévia oposição de embargos de declaração contra o acórdão supostamente omisso, contraditório ou obscuro, mas também a indicação expressa, nas razões do recurso especial,
da afronta ao art. 1.022 do
mesmo diploma legal
, o que não foi demonstrado pela embargante ao sustentar a existência de pontos omissos, quando, a bem da verdade, resta cristalino o propósito de rediscutir a matéria visando a obtenção de desfecho diverso.

Ante o exposto, por não haver mácula a ser sanada,
nego provimento aos
embargos de declaração
.

É como voto!

___________________________

1
Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto de Relatoria.